Tribunal: STF
Processo: ARE 1490356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. INDENIZAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM LOCALIDADE ESTRATÉGICA. LEI 12.855/2013. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto por autor contra sentença que rejeitou o pedido de indenização por exercício de função em localidade estratégia. 



    2. A Lei 12.855/2013 instituiu indenização a ser concedida ao servidor público federal em exercício de atividade nas delegacias e postos do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e em unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Trabalho e Emprego situadas em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços. 



    3. Ocorre que o cargo público ocupado pelo demandante não integra o rol de carreiras elencadas no art. 1º, § 1º, da Lei 12.855/2013, inexistindo previsão legal para pagamento da indenização pretendida. O advento da EC 79/2014, que incorporou os servidores do ex-Território Federal do Amapá aos quadros da União Federal, não autoriza a extensão desta específica indenização, que abrange apenas determinadas carreiras do serviço público federal. 



    4. Eventual intromissão judicial na definição dos servidores beneficiados representaria violação à Súmula Vinculante n. 37, que veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Ainda que não se trate de vencimento propriamente dito, a indenização por exercício de atividade em localidade estratégica se inclui no conceito de vantagem remuneratória, o que impossibilita sua concessão com fundamento na isonomia. 



    5. Não havendo direito subjetivo à indenização, a pretensão autoral deve ser rejeitada. 



    6. Recurso do autor desprovido. 



    7. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. 



    8. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que os contracheques juntados aos autos não demonstram incapacidade financeira. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente